Tribunal: TJDFT
Processo: 0740703-43.2022.8.07.0016
Órgão julgador: MARCO ANTONIO DO AMARAL
Órgão colegiado: TERCEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2023-11-07
Data de publicação: 2023-11-10

Ementa:
JUIZADO ESPECIAL DA FAZENDA PÚBLICA. RECURSO INOMINADO. DIREITO ADMINISTRATIVO. APOSENTADORIA ESPECIAL DE PROFESSOR. CONTAGEM DE TEMPO DE SERVIÇO. NECESSIDADE DE DEMONSTRAÇÃO DE ATIVIDADES EM ESTABELECIMENTO DE ENSINO BÁSICO EM SEUS DIVERSOS NÍVEIS E MODALIDADES - TEMA 965/STF. PERÍODO LABORADO EM UNIDADE QUE NÃO SE ENQUADRA COMO ESTABELECIMENTO DE ENSINO BÁSICO, NOS TERMOS DO ART. 67, § 2o, DA LEI no. 9.394/96. PRELIMINAR REJEITADA. RECURSO DA PARTE AUTORA CONHECIDO E NÃO PROVIDO. RECURSO DA PARTE RÉ CONHECIDO E PROVIDO. SENTENÇA REFORMADA.
1.Trata-se de recursos inominados interpostos tanto pela autora, como pela ré, em que, ambas as parte insurgem-se contra a sentença, proferida pelo 4o Juizado Especial da Fazenda Pública do DF, que, na ação de obrigação de fazer, julgou parcialmente procedente o pedido inaugural, para, tão somente, DECLARAR os períodos laborados pela autora na Coordenação Regional de Ensino de Planaltina/DF, quais sejam, de 02/05/02 a 03/06/02 e 07/02/08 a 01/08/10, como de efetivo exercício de atividade magistério, para fins de aposentadoria especial.
2.Nas razões recursais do recurso inominado da parte autora (ID n. 48258091), aduz a recorrente que a sentença merece parcial reforma, devendo todos os pedidos autorais serem julgados procedentes, posto que a requerente faz jus à aposentadoria especial ou ao pagamento do adicional de permanência. Recurso próprio e tempestivo (ID n. 48258091). Custas e preparo recolhidos (ID n. 48258092, 48258093, 48258094 e 48258095). Recurso conhecido.
3. Contrarrazões apresentadas (ID n. 48258101), em que a parte ré, Distrito Federal, rebate as razões recursais da autora, reiterando as razões defensivas da peça contestatória e pleiteando o não provimento do recurso inominado da requerente.
4.Nas razões recursais do recurso inominado da parte ré (ID n. 48258096), aduz o DISTRITO FEDERAL que a sentença merece reforma, a fim de que os pedidos autorais sejam julgados improcedentes, uma vez que a Coordenação Regional de Ensino de Planaltina não se trata de unidade voltada à educação básica, que ministra educação infantil, ensino fundamental e médio, logo, foi acertada a decisão da Administração Pública de excluir o período laborado pela autora na referida Coordenação Regional, visto estar em consonância com o disposto no arts. 67, § 2o, da Lei no. 9.394/96 e art. 40, § 5o, da Constituição Federal. Isento de preparo (Decreto-Lei 500/69). Recurso próprio, tempestivo. Recurso conhecido.
5. Contrarrazões apresentadas (ID n. 48258103), em que a parte autora argui a preliminar de intempestividade do recurso inominado interposto pela ré, bem como defende a manutenção da sentença, no tocante ao reconhecimento dos períodos laborados pela autora na Coordenação Regional de Ensino de Planaltina/DF, quais sejam, de 02/05/02 a 03/06/02 e 07/02/08 a 01/08/10, como de efetivo exercício de atividade magistério, para fins de aposentadoria especial.
6. Nesse diapasão, constata-se que a controvérsia cinge-se em saber se a autora faz jus à aposentadoria especial e abono de permanência.
7. Quanto à preliminar de intempestividade do recurso inominado apresentado pela ré, razão não assiste à parte autora. A parte ré interpôs o recurso inominado (ID n. 48258096) de forma tempestiva, considerando-se a indisponibilidade do sistema processual PJE, dentro do prazo recursal, no dia 25.05.2023, conforme informações contidas no Indicador de Indisponibilidade do PJE/TJDFT. Preliminar não acolhida.
8. Quanto à pretensão da parte autora de compelir a ré a conceder a aposentadoria à requerente, bem como condenar a requerida ao pagamento de abano de permanência por cada mês que trabalhar após a data em que poderia se aposentar, verifica-se do acervo probatório que não merece acolhimento, posto que, o período em que a autora laborou na Coordenação Regional de Ensino de Planaltina/DF, quais sejam, de 02/05/02 a 03/06/02 e 07/02/08 a 01/08/10, não devem ser considerados como efetivo exercício de atividade magistério, para fins de aposentadoria especial, uma vez que, segundo tese fixada pelo Supremo Tribunal Federal no julgamento do 1039644/SC, sob o rito da repercussão geral (tema 965): "Para a concessão da aposentadoria especial de que trata o art. 40, § 5o, da Constituição, conta-se o tempo de efetivo exercício, pelo professor, da docência e das atividades de direção de unidade escolar e de coordenação e assessoramento pedagógico, desde que em estabelecimentos de educação infantil ou de ensino fundamental e médio."
9. Nesse sentido, Este Colegiado formou o entendimento de que não configura tempo de efetivo exercício a atividade desenvolvida por Professor ou Professora da Carreira de Magistério lotada em Regional de Ensino ou Unidade de Educação Básica (UNIEB), por não se qualificarem como estabelecimento de ensino básico em seus diversos níveis e modalidades, conforme art. 67, § 2o, da Lei no 9.394/1996 - Lei das Diretrizes Básicas da Educação Nacional. Nesse sentido os acórdãos ns. 1713902, Rel. Juíza Edi Marinho Coutinho Bizzi, julgado em 12/06/2023, 1704652, Rel. Juiz Carlos Alberto Martins Filho, julgado em 22/05/2023, e ns. 1737079, Rel. Juiz Daniel Felipe Machado, julgado em 24/07/2023.
10. Diante o exposto, a r. sentença não encontra-se em consonância com a orientação do Supremo Tribunal Federal e com os precedentes deste Colegiado, de modo que sua reforma é medida que se impõe, a fim de não reconhecer os períodos laborados pela autora na Coordenação Regional de Ensino de Planaltina/DF, quais sejam, de 02/05/02 a 03/06/02 e 07/02/08 a 01/08/10, como de efetivo exercício de atividade magistério, para fins de aposentadoria especial.
11. Nesse diapasão, também não merecem acolhimentos os pedidos autorais de compelir a ré a conceder a aposentadoria especial à autora, posto que, consoante provas dos autos (ID n. 48258066, pág. 69 a 71), os requisitos para essa aposentadoria não foram preenchidos, mais especificamente não foram atingidos os 25 (vinte e cinco) anos de contribuição no magistério, nos termos do art. 40, § 5o, da Constituição, redação anterior à EC. N. 103/2019.
12. No mesmo sentido, não foram preenchidos os requisitos para o recebimento do abono de permanência, nos termos do art. 6o da EC no 41/2003, também § 19, do art. 40 da Carta Magna, com redação anterior à EC n. 103/2019.
13.RECURSO DA PARTE AUTORA CONHECIDO E NÃO PROVIDO. RECURSO DA PARTE RÉ CONHECIDO E PROVIDO. Preliminar de intempestividade recursal não acolhida. Sentença reformada, para julgar os pedidos autorais totalmente improcedentes, não devendo ser reconhecidos os períodos laborados pela autora na Coordenação Regional de Ensino de Planaltina/DF, quais sejam, de 02/05/02 a 03/06/02 e 07/02/08 a 01/08/10, como de efetivo exercício de atividade magistério, para fins de aposentadoria especial.
14. Diante da sucumbência, nos termos do artigo 55 da Lei dos Juizados Especiais (Lei no 9.099/95), condenada a recorrente ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, fixados em 10% (dez por cento) do valor da causa.
15. A súmula de julgamento servirá de acórdão, conforme inteligência dos arts. 2o e 46 da Lei n. 9.099/95.